Tribunal: TJMT
Processo: 1034983-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034983-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), ELISA SHIGEKO KAMIKIHARA KOCHI - CPF: 960.358.898-91 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA. MEDIDA INVESTIGATIVA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a expedição de ofício à empresa empregadora e buscas por meio do PREVJUD ou expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento de que já foram realizadas pesquisas suficientes para declinar as informações pretendidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da expedição de ofício à empresa empregadora como medida investigativa distinta das consultas aos sistemas eletrônicos, considerando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas ao PREVJUD e às buscas junto ao INSS, fundamentando de forma clara o indeferimento com base na regra geral de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, e na inocuidade das medidas, não se verificando obscuridade ou contradição nesse aspecto.

4. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da expedição de ofício à empresa empregadora, que constitui medida investigativa distinta das consultas aos sistemas eletrônicos, pois visa obter informações precisas sobre o valor atual da remuneração percebida pela devedora.

5. A expedição de ofício à empregadora constitui diligência útil e necessária para subsidiar eventual pedido de penhora parcial de rendimentos, permitindo ao credor demonstrar se estão presentes as circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

6. A medida investigativa pleiteada mostra-se compatível com o dever de cooperação entre as partes e o princípio da atipicidade das medidas executivas, sendo preparatória legítima para eventual demonstração dos requisitos excepcionais que autorizam a relativização da regra de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento originário e determinar a expedição de ofício à empresa empregadora.

Tese de julgamento:

"A expedição de ofício à empresa empregadora para obtenção de informações sobre vínculo laboral e remuneração do devedor constitui medida investigativa distinta das consultas aos sistemas eletrônicos, sendo admissível como diligência preparatória para eventual demonstração dos requisitos excepcionais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade salarial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 139, IV, 833, IV e §2º, 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJ-DF, AI 07438210720248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a expedição de ofício à empresa Nova S.R.M e buscas por meio do PREVJUD ou expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento que já foram realizadas pesquisas suficientes para declinar as informações pretendidas.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade. Quanto à omissão, sustenta que o Tribunal não se manifestou especificamente sobre o direito do credor em buscar todas as pesquisas necessárias para localização de bens e créditos do devedor, limitando-se a negar a expedição de ofício à empresa NOVA SRM com base na suposta impenhorabilidade dos valores, sem analisar que a medida investigativa visava apenas obter informações sobre o valor do salário para aferir a possibilidade de penhora parcial.

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão reconheceu a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, mas simultaneamente negou as ferramentas investigativas essenciais (PREVJUD e ofício à empregadora) para que o credor pudesse obter as informações necessárias ao cumprimento da condição estabelecida pela jurisprudência. Quanto à obscuridade, aduz que a fundamentação se mostra insuficiente ao utilizar a regra geral de impenhorabilidade para afastar a pretensão, sem esclarecer se o fundamento foi a ausência de elementos fáticos ou uma interpretação restritiva do art. 833, §2º, do CPC, impossibilitando a interposição de recurso com precisão. Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar a expedição do ofício à empresa NOVA SRM.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a expedição de ofício à empresa Nova S.R.M e buscas por meio do PREVJUD ou expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento que já foram realizadas pesquisas suficientes para declinar as informações pretendidas.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações da embargante e cotejando-as com o acórdão embargado, constato que assiste razão parcial à embargante quanto à alegação de omissão.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à utilização do sistema PREVJUD e às buscas junto ao INSS, fundamentando de forma clara e suficiente o indeferimento de tais medidas com base na regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como na ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que justificassem a mitigação dessa regra.

Nesse particular, não vislumbro qualquer obscuridade ou contradição na fundamentação adotada, tratando-se, no entender desta Colenda Câmara, de medidas que se mostrariam inócuas para os fins pretendidos, considerando a natureza impenhorável dos valores que eventualmente seriam localizados por meio de tais sistemas.

Contudo, quanto à expedição de ofício à empresa NOVA SRM Administração de Recursos e Finanças S/A, verifico que o acórdão embargado não analisou devidamente essa específica medida investigativa, limitando-se a tratá-la de forma genérica juntamente com as demais diligências indeferidas.

É importante destacar que a expedição de ofício à empregadora da executada constitui medida investigativa distinta das consultas aos sistemas eletrônicos, pois visa obter informações precisas sobre o valor atual da remuneração percebida pela devedora, dados esses essenciais para aferir a viabilidade de eventual penhora parcial de rendimentos.

Como bem consignado no próprio acórdão embargado, a mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado que a constrição de percentual da remuneração não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

Ora, para que se possa avaliar se estão presentes tais circunstâncias excepcionais, mostra-se necessário conhecer o valor exato da remuneração percebida pela executada, informação essa que pode ser obtida mediante consulta direta à empregadora.

Nesse sentido, a expedição de ofício à empresa empregadora não se mostra medida inócua, mas sim diligência útil e necessária para subsidiar eventual pedido de penhora parcial de rendimentos, permitindo ao credor demonstrar, se for o caso, que a constrição de percentual da remuneração não comprometeria a subsistência digna da devedora.

Ademais, os autos demonstram que a embargante já havia colacionado indícios concretos de que a executada percebia remuneração no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme informações obtidas em processo trabalhista, o que reforça a utilidade da medida investigativa pleiteada para obtenção de dados atualizados.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA. POSSIBILIDADE.
COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra geral de impenhorabilidade de salários, exceto nas hipóteses previstas no § 2º. Jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra para viabilizar penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família (EREsp 1 .582.475/MG). 5. No caso concreto, as diligências realizadas não localizaram bens aptos à penhora, demonstrando a utilidade prática da medida requerida. A expedição de ofício é compatível com o dever de cooperação entre as partes (art. 6º /CPC) e o princípio da atipicidade das medidas executivas (art. 139, IV /CPC). 6.
A consulta à empresa empregadora visa identificar ativos penhoráveis em conformidade com a jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que assegurada a dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: “
A expedição de ofício à empresa empregadora para obtenção de informações sobre vínculo laboral e remuneração do devedor é admissível como medida voltada à satisfação do crédito exequendo, desde que preservado o mínimo existencial do devedor
.” (...)”. (TJ-DF 07438210720248070000 1967371, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 05/02/2025, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025 - destaquei).

Portanto, a expedição de ofício à empregadora constitui medida preparatória legítima para que o credor possa, eventualmente, demonstrar a presença dos requisitos excepcionais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade salarial.

Nesse contexto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da expedição de ofício à empresa NOVA SRM, medida que não pode ser equiparada às consultas aos sistemas eletrônicos já analisadas.

Quanto às alegações de contradição e obscuridade, entendo que não procedem, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente para o indeferimento das demais medidas investigativas pleiteadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, para suprir a omissão identificada e, em consequência,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento originário, exclusivamente para determinar a expedição de ofício à empresa NOVA SRM Administração de Recursos e Finanças S/A, com o objetivo de obter informações atualizadas sobre o contrato de trabalho e a remuneração percebida pela executada
ELISA SHIGEKO KAMIKIHARA KOCHI
.

Mantenho, no mais, a decisão embargada quanto ao indeferimento das buscas por meio do sistema PREVJUD e expedição de ofício ao INSS, bem como quanto à suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026